Tribunal: TJMT
Processo: 1033591-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033591-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGANTE), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGADO), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a higidez do título executivo judicial e o prosseguimento da execução no cumprimento de sentença da Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos.

Fato relevante.
Os embargantes alegam erro fático no acórdão, afirmando que foi consignado, equivocadamente, que o acordo homologado no inventário “não teve participação dos credores”.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado entendeu que o acordo celebrado no inventário não abrangeu
o crédito exequendo, nem teve participação dos credores, afastando a tese de inexigibilidade do título.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve erro fático ou omissão no acórdão embargado, quanto à participação dos credores no acordo celebrado no inventário e à inexigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto ao alcance do acordo homologado no inventário e à legitimidade ativa para execução.

Não se verifica contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração. Os fundamentos adotados foram coerentes e suficientes.

Os embargos de declaração, neste caso, buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A discordância com a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração. 2. O acordo homologado em inventário que não abrange crédito executado e não contou com a participação dos credores não afasta a exigibilidade do título.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, VI; 1.022; 1.026, §2o; CC, art. 114.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a higidez do título executivo e o prosseguimento da execução no Cumprimento de Sentença da Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos.

Os embargantes alegam erro fático, afirmando que o acórdão teria consignado equivocadamente que o acordo homologado no inventário “não teve participação dos credores”.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos arts. 489, §1o, VI, 1.022 e 507 do CPC, bem como do art. 114 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega existência de erro fático quanto à suposta ausência de participação da embargada no acordo celebrado no inventário.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se:

“O acordo homologado no inventário não mencionou o título executivo em questão nem teve participação dos credores, não sendo aplicável à presente execução.

(...)

o referido acordo não abrangeu o crédito decorrente da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos, nem contou com a participação direta dos exequentes Mariângela e João Otávio Pereira Marques, tampouco houve menção específica ao processo de origem.”

(...)
o pedido de extinção com base no referido acordo já havia sido expressamente indeferido (...) operando-se, portanto, a coisa julgada sobre o ponto.

(...)

o juízo de origem consignou que (...) foi requerida a inclusão de João Carlos no polo ativo, o que foi deferido, sanando eventual irregularidade formal.”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum embargado.

O acórdão apreciou de forma clara e suficiente as questões relativas ao acordo no inventário, à legitimidade ativa, à extensão da participação dos exequentes e à irrelevância da ausência
inicial de um dos credores, tendo fundamentado adequadamente o afastamento da tese de inexigibilidade do título.

A mera discordância da parte com a interpretação jurídica adotada não configura omissão nem erro fático. Os embargos, portanto, visam rediscutir o mérito, o que é vedado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025